Tribunal: STF
Processo: RHC 66367
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROCESSO
CONTRA ADVOGADO: FALTA DE JUSTA CAUSA, NA HIPÓTESE.
RESULTA DOS AUTOS QUE O ADVOGADO APENAS LEVOU AO CONHECIMENTO DO
JUIZ TRABALHISTA PERANTE O QUAL CORRIA LITIGIO ENTRE EMPREGADA E
EMPREGADOR, QUE SUA CLIENTE, A EMPREGADA, FORA AMEACADA PELO
EMPREGADOR, ASSIM FAZENDO A PEDIDO DAQUELA. E E CERTO QUE, NA
POLICIA, NÃO CONTESTOU A EMPREGADA A VERSAO SOBRE A QUEIXA QUE EM
SEU NOME FOI APRESENTADA. INEXISTE, EM CONSEQUENCIA, JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL CONTRA O ADVOGADO, OBSERVANDO-SE QUE SOMENTE EM
FAVOR DESTE E QUE FOI IMPETRADO O 'HABEAS CORPUS'.